Tribunal: TJDFT
Processo: 0716190-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716190-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE EUSTAQUIO ABREU AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, seja por falta de conteúdo decisório do ato impugnado que se limita a esclarecer que as questões serão tratadas pelo recurso interposto anteriormente, seja por preclusão, pois as questões já são objeto de análise de outro recurso. Brasília, DF, 28 de abril de 2025 13:10:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador